Tribunal: TJMT
Processo: 0006627-48.2011.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006627-48.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DOS TEMAS 587 E 1076 DO STJ. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa ADM do Brasil Ltda., contra acórdão que reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com base nos Temas 587 e 1076 do STJ, e determinando a observância dos percentuais legais previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a verificação de eventual omissão ou obscuridade quanto à aplicação dos Temas 1076 e 587 do STJ, à fixação cumulativa de honorários, ao respeito ao teto legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC e à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC diante da conduta da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou todos os fundamentos invocados, inclusive afastando expressamente a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, diante da existência de proveito econômico mensurável e elevado.

4. A fixação de honorários nas duas ações respeitou o limite legal, considerando-se a autonomia entre execução e embargos, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do STJ.

5. O acórdão interpretou corretamente o art. 90, § 4º, do CPC, ao reconhecer conduta colaborativa da Fazenda Pública como justificativa para a redução proporcional dos honorários, não havendo obscuridade ou contradição.

6. A divergência quanto ao conteúdo da decisão não se confunde com vício apto a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios, sendo descabida a pretensão de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, de forma cumulativa, respeitado o teto legal do art. 85, § 3º, do CPC/2015. 2. Não se aplica o critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015 quando o proveito econômico da demanda é mensurável e elevado. 3. A redução da verba honorária nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015 é possível diante de comportamento colaborativo da parte vencida, ainda que não haja reconhecimento literal do pedido
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 289390876) e por ADM DO BRASIL LTDA. (Id. 290095351), em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 287153358):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA ENTRE AS DEMANDAS. TEMA 587/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. RECURSO DA ADM DO BRASIL LTDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela ADM do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos da Execução Fiscal nº 0006627-48.2011.8.11.0003, que reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução fiscal e os fixou com base na equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários na execução fiscal, mesmo diante da procedência dos embargos à execução e da extinção do feito executivo; e (ii) saber se a fixação da verba honorária com base na equidade é admissível quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema 587 do STJ reconhece a autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que respeitado o teto legal.

4. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal não configura bis in idem, pois decorre da autonomia processual das ações e do princípio da causalidade.

5. A fixação da verba sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, como no caso concreto (R$ 3.614.288,64), em razão da diretriz firmada pelo STJ no Tema 1.076.

6. Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, impõe-se a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com a redução pela metade dos honorários fixados, observando-se os percentuais mínimos legais e o escalonamento previsto no § 5º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso desprovido. Agravo interno interposto pela ADM do Brasil Ltda. parcialmente provido para afastar a fixação por equidade e determinar a observância dos percentuais legais.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos à execução quanto na execução fiscal, em razão da autonomia entre as ações, observados os limites legais. 2. A fixação por equidade da verba honorária é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, com aplicação do art. 90, § 4º, quando cabível."

O Estado de Mato Grosso, inconformado, sustenta, nos embargos de declaração, a ocorrência de omissão quanto: i) ao duplo proveito econômico em sede de embargos à execução; ii) à distinção do caso em análise ao Tema 1076 do STJ; e iii) a observância do teto legal dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a empresa ADM DO BRASIL LTDA. alega, em seus embargos de declaração, a existência de obscuridade quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de erro de premissa fática, afirmando não ter havido reconhecimento espontâneo do pedido, requisito essencial para aplicação da referida norma.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos (Ids. 290726887 e 291851364), nas quais sustentam, em síntese, a inexistência dos vícios apontados, defendendo que os embargos visam exclusivamente à rediscussão do mérito, providência vedada pelo art. 1.022 do CPC, e que o acórdão enfrentou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, com observância dos precedentes vinculantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 289390876) e pela empresa ADM DO BRASIL LTDA. (Id. 290095351), em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, com base nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 587 e 1076, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto nos autos da execução fiscal quanto na ação incidental de embargos à execução, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e determinando a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do referido artigo, com aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, nos termos da fundamentação exarada.

Os embargos merecem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios ensejadores do presente recurso integrativo. Diferentemente do que alegam os embargantes, o acórdão enfrentou expressamente os dispositivos mencionados, examinando os fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário à pretensão das partes.

1)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O embargante estadual alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão no que tange: (i) à inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1076 do STJ ao presente caso; (ii) à impossibilidade de condenação cumulativa em honorários em sede de execução e embargos à execução, por suposto bis in idem; e (iii) à inobservância do teto fixado no § 3º do art. 85 do CPC/2015.

Todavia, todos esses pontos foram devidamente enfrentados e superados no voto condutor, com clareza e fundamentação robusta, que não se limitou à mera transcrição de precedentes, mas promoveu sua aplicação ao caso concreto.

Eis o teor da decisão colegiada:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 587, consolidou o entendimento de que os embargos à execução e a execução fiscal são ações autônomas, não se confundindo entre si, de modo que a condenação em honorários advocatícios na execução não se subordina à eventual fixação de honorários nos embargos, desde que respeitados os limites impostos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. A independência das demandas decorre de sua própria natureza jurídica, uma vez que a execução fiscal se fundamenta na exigibilidade do crédito tributário, enquanto os embargos à execução representam ação incidental manejada pelo devedor para questionar a higidez da dívida. (Id. 287132388 - Pág. 6 e 7).

Nota-se, portanto, quanto à aplicação do Tema 587 do STJ, que a decisão colegiada deixou expresso que as ações de execução e embargos à execução, embora conexas, são autônomas e comportam, de forma independente, a fixação de verba honorária, desde que respeitados os parâmetros legais máximos, impostos pelo art. 85 do Código de Processo Civil.

Ainda, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não deixou de considerar o conteúdo do Tema 1076, apenas afastou sua aplicação diante da inexistência dos pressupostos para a fixação equitativa.

A causa, cujo valor ultrapassa três milhões e meio de reais, ostenta elevado proveito econômico, tornando inaplicável a regra do § 8º do art. 85 do CPC. A jurisprudência é uníssona ao afastar a fixação equitativa em causas dessa natureza e monta. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a fixação escalonada dos honorários advocatícios, conforme percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido na causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado por não aplicar o critério de fixação equitativa dos honorários, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em razão do alto valor da causa. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado seguiu a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 1076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da demanda é estimável, ainda que elevado. 4. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, somente é possível quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 5. O proveito econômico resultante da extinção da execução fiscal é claramente mensurável, afastando a hipótese de aplicação da fixação equitativa dos honorários. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não cabe fixação equitativa de honorários advocatícios quando o proveito econômico da demanda for mensurável, ainda que elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC."

(TJ/MT. N.U 1005606-39.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ademais, não houve qualquer omissão quanto ao alegado bis in idem, pois, conforme destacado anteriormente, o acórdão é explícito ao afirmar que os honorários fixados nas duas demandas guardam relação de proporcionalidade e se limitam ao teto legal previsto no § 3º do art. 85 do CPC, como determinado no voto-vista acolhido pela maioria.

Assim, inexiste qualquer vício sanável por meio da via eleita.

2)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ADM DO BRASIL LTDA.

Por sua vez, a empresa embargante insurge-se contra a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, alegando que não houve reconhecimento espontâneo do pedido por parte da Fazenda Pública, o que tornaria inaplicável o benefício da redução da verba honorária.

Entretanto, o acórdão analisou o contexto fático-jurídico com precisão, ao registrar que o Estado, ainda na origem, requereu a extinção da execução fiscal após o êxito da empresa nos embargos à execução, o que, para fins de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, assemelha-se a reconhecimento da improcedência da cobrança, legitimando a redução proporcional da verba honorária.

Importante destacar que o dispositivo legal em comento visa premiar o comportamento colaborativo e processualmente eficiente, buscando a conciliação e a economia processual, o que restou, na prática, verificado nos autos.

Assim, a decisão não incorreu em obscuridade, mas apenas adotou uma interpretação legal com a qual a parte ora embargante não concorda, o que não enseja a interposição de embargos de declaração.

A tentativa da parte autora de rever a fundamentação fática e jurídica firmada no acórdão configura nítida pretensão de efeito infringente, em desacordo com os limites do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, diante da inexistência de omissão e obscuridade, impõe-se o conhecimento e rejeição dos embargos.

3)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025